Tribunal: STF
Processo: HC 267953
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo Ferreira Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.043.306/SP (evento 2, fls. 762-6)

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 486-93).

No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, porquanto o paciente é primário, possui bons antecedentes, além da ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou de integrar organização criminosa. Argumenta inidônea a fundamentação para afastar a aludida minorante, pois lastreada em provas nulas, consistentes em “ligações nos celulares de Ronaldo, atendidas pelos policiais militares, que se fizeram passar por Ronaldo, e que supostamente seriam de pessoas solicitando a entrega de drogas”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade apontada e redimensionar a pena fixada.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 762):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ausência do prévio debate acerca da aplicação do redutor da pena previsto no § 4º dado art. 33 Lei n. 11.343/2006. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente o fundamento da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica das razões da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”

De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 07.3.2024 (evento 2, fl. 47).

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, a Corte Superior não conheceu do agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, ao seguinte fundamento (evento 2, fls. 763-4):

“O agravo não merece conhecimento. 
Como visto na decisão agravada, o writ não foi conhecido em razão da impossibilidade de se incorrer em supressão de instância. 
Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não foi infirmado nas razões do presente recurso.
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis: 
‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’
Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
(...).
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.”.

Extraio, no que sobreleva, excertos da decisão proferida pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 2, fl. 742):

“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 
Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da aplicação do redutor da pena, em virtude da ausência de conhecimento da revisão criminal. 
Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”

Nesse prisma, anoto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Em acréscimo, consigno que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente